Tribunal: TJMT
Processo: 1033511-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033511-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. P. S. D. P. - CPF: 073.762.031-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA PACHECO DE SOUZA - CPF: 293.551.708-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA PACHECO DE SOUZA - CPF: 262.815.028-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA, TDAH E EPILEPSIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO DO NAT. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml e 160,32mg/ml a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH e epilepsia, com base em prescrição médica urgente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, mesmo tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento à base de canabidiol, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral;
(iii) se houve negativa administrativa ou mora estatal apta a configurar o interesse de agir;

III. Razões de decidir

3. Não se verifica hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF, pois os valores anuais do tratamento não ultrapassam o limite de 210 salários mínimos.

4. Constatada a negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo SUS, estando presente o interesse de agir.

5. Laudo médico e parecer técnico do NAT demonstram a necessidade, urgência e ausência de substitutos terapêuticos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado.

6. A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo TEA e epilepsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para demandas que visam ao fornecimento de medicamentos de baixo custo é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.234 do STF.
2. É cabível a concessão judicial de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a necessidade médica urgente, ausência de alternativa terapêutica no SUS e negativa administrativa.
3. A Lei Estadual nº 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de TEA e epilepsia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); Enunciado nº 02 – I Jornada de Direito da Saúde – CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida
pelo Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml (solução oral 30ml) e Canabidiol 160,32mg/ml (solução em gotas), indicados para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiência Intelectual (DI) e epilepsia.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, inicialmente, que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500, 793 e 1234 da Repercussão Geral, que estabelecem a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva exclusiva da União para ações que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro sanitário, dada a competência federal para registro e regulação de tais substâncias.

Aduz que não cabe ao Estado responder judicialmente por omissões ou decisões técnicas atribuíveis à ANVISA ou à CONITEC.

Assevera que o canabidiol pleiteado não está incorporado às listas de dispensação do SUS, tampouco possui registro regular na ANVISA, e que inexiste prova de mora irrazoável na análise do registro do medicamento.

Afirma, ainda, que não houve comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, da inexistência de alternativa terapêutica incorporada, da autorização individual para importação pela ANVISA, nem tampouco da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, como exige o Tema 6 do STF e a jurisprudência consolidada na STA 175-AgR.

Sustenta a ausência de interesse de agir, por inexistência de prévio requerimento administrativo formulado junto ao SUS, em afronta ao entendimento do STF no RE 631.240 (Tema 350).

Aponta a necessidade de demonstração de negativa administrativa ou omissão estatal, bem como da tentativa de atendimento prévio pela rede pública, o que não teria sido comprovado nos autos.

Argumenta que os genitores do menor, responsáveis legais na presente demanda, possuem patrimônio relevante, incluindo a titularidade de veículos e registros imobiliários, circunstância que evidenciaria capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade judiciária deferido, motivo pelo qual requer sua revogação.

Reitera que a responsabilidade pela autorização, registro e controle sanitário dos medicamentos é da União, conforme entendimento sedimentado nos Temas 500 e 793 do STF, e que, diante da ausência de registro do medicamento, a competência para apreciação da demanda é da Justiça Federal.

Pontua que o medicamento foi expressamente rejeitado pela CONITEC para a patologia apontada (CID F84.0 - autismo associado à epilepsia), havendo, inclusive, protocolo clínico com alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, de modo que, inexistiria omissão ou mora na análise de incorporação do medicamento, mas sim recusa técnica fundamentada, a qual deveria ser impugnada, se fosse o caso, em ação específica contra a União na Justiça Federal.

Por fim, argumenta que a decisão agravada violou os artigos 489, § 1º, incisos V e VI, e 927, inciso III e § 1º, do CPC, ao deixar de observar os precedentes vinculantes firmados pelos Temas 6, 500, 793 e 1234 do STF, e os Enunciados 3, 13, 46, 57, 85 e 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, culminando em sua nulidade.

Com essas razões, requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e, ao final, a extinção do feito ou sua remessa à Justiça Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml (solução oral 30ml) e Canabidiol 160,32mg/ml (solução em gotas), indicados para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiência Intelectual (DI) e epilepsia.

Ao reanalisar os autos e os fundamentos deduzidos pelo Agravante, constata-se a ausência de elementos novos ou argumentos jurídicos relevantes que justifiquem a reforma da decisão agravada.

De início, oportuno reiterar que, por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, foi expressamente afastada a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.234 da repercussão geral do STF, uma vez que o valor do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, parâmetro fixado pela Suprema Corte para o redirecionamento da competência.

No caso em exame, conforme os orçamentos constantes dos autos (id. 172979314), observa-se que o frasco do medicamento Canabidiol 160,32mg/ml possui custo aproximado de R$ 587,83, enquanto o valor correspondente a cinco frascos de Canabidiol 50mg/ml perfaz R$ 786,96.

Assim, ainda que considerados os valores de forma anualizada, o montante total não atinge o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, fixado em 210 salários mínimos anuais — atualmente equivalente a R$ 296.520,00 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais).

Dessa forma, repise-se, à luz dos valores apresentados, verifica-se que não se configura a hipótese excepcional de deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme entendimento firmado pelo STF.

No que tange à suposta ausência de requerimento administrativo prévio, não assiste razão ao Agravante, pois consta dos autos (id. 172979309) documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual a farmacêutica responsável informa que “
os medicamentos escolhidos não se encontram no elenco estadual”
, evidenciando, portanto, a negativa administrativa apta a configurar o interesse de agir.

Quanto ao fornecimento dos fármacos Canabidiol 50mg/ml (Solução Oral 30ml) e Canabidiol 160,32mg/ml (Solução Gotas), como já analisado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, estabeleceu os critérios a serem observados para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento,
mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
.

Do relatório médico emitido pela Médica Pediatra e Reurologista Camila Battirola, extrai-se que “
o paciente é portador de TEA, TDAH, atraso cognitivo e Epilepsia e o medicamento a ser ministrado no paciente é para uso
URGENTE E EMERGENTE
(...)
risco de morte
” (id. 172979311).

De outro norte, o Relatório emitido pelo NAT especificou que “
Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Atuar no controle da sintomatologia do TEA, com intuito de maximizar a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida do indivíduo e ajudar família e cuidadores na condução do caso
”. Além disso especificou

que “
Cumpre informar que dentre os produtos a base de Canabidiol registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), consta registro de Canabidiol 20mg/mL3
“. (id. 173444139).

Dessa forma, o Laudo Médico aliado ao Parecer do Núcleo Técnico (NAT) preenchem os requisitos fixados no Tema n. 1.234, uma vez que houve a negativa pela administração, há laudo médico especificando a doença e a necessidade do tratamento, além do fármaco ser indicado para o tratamento sem possibilidade de substituição por outro não fornecido pelo SUS.

Importante especificar que o Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 11.883/22, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, conforme segue:

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol
(CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:
I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista
- TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual,
convulsões (incluindo as características da epilepsia)
ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;
II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
.

A propósito, trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL
. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Arpejo 20mg/ml, Canabidiol Mantecorp-79,14mg/ml e Canabidiol Prati-Donaduzzi-50mg/ml) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível III, TDAH e epilepsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol não disponibilizados pelo SUS; e (ii) havendo o deferimento, qual ente federativo deve ser primariamente responsável pelo fornecimento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente.

4. Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de medicamento, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.

5. O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista.

6. Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de medicamentos de alto custo se insere primariamente na competência do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); Enunciado nº 02 CNJ - I Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1032879-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol a menor diagnosticado com epilepsia refratária e paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso no fornecimento do medicamento Canabidiol, considerando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a alegação de que a pretensão deveria ser direcionada à União, nos termos do Tema 500 do STF.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos arts. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei nº 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei n° 11.883/2020 (MT), arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156; TJ-MT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000. (N.U 1012025-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA (AUTISMO) – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO Canabidiol (CBD) – EPILEPSIA GRAVE – RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO
– MEDICAMENTO PRESCRITO – RESOLUÇÃO DA ANS Nº. 539 DE 23/06/2022 – URGÊNCIA DO TRATAMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Resolução nº 539 de 23/06/2022, da ANS, Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026021-13.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Cannabidiol - USA HEMP CBD 6000mg BROADSPECTRUM (ZERO THC) - DIAGNÓSTICO DE ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEVERO
. (CID10 F84 e F72.1).- SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - -
MEDICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SUS – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008282-49.2022.8.11.0004, Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

Como consignado na decisão agravada, tratando-se de tratamento de natureza contínua, impõe-se à parte autora a obrigação de apresentar, a cada 3 (três) meses, nova prescrição médica atualizada perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) da Secretaria de Estado de Saúde, contendo a evolução do quadro clínico e a justificativa para a manutenção da terapêutica indicada.

Tal exigência encontra respaldo no Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, nas ações que envolvam prestações judiciais continuadas, é necessária a renovação periódica do relatório e da prescrição médica, em prazo legal ou dentro daquele fixado pelo julgador como razoável, em conformidade com a natureza da enfermidade e a legislação sanitária vigente.

No que tange ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, cumpre destacar que tal requerimento foi formulado pelo Recorrente em sede de contestação, e ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

Assim, revela-se incabível a análise da matéria diretamente por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regular tramitação do processo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025